Tribunal: TCU
Processo: 005.363/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a possíveis irregularidades no levantamento e nas medições de ruas a serem pavimentadas no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA

Inteiro teor:
Acórdão 1547/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo prefeito municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades cometidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) ao proceder ao levantamento e medições de ruas naquela localidade, com o objetivo de seu eventual futuro asfaltamento, sem prévia comunicação ou consulta ao Poder Executivo local. Considerando que o representante solicita, em síntese, que esta Corte de Contas: i) determine à Codevasf que agende com o município nova visita para a correta indicação das vias a serem pavimentadas; ii) que os recursos públicos destinados à pavimentação na localidade fiquem reservados até o término das atividades previstas no item anterior; iii) conceda medida acautelatória para que o procedimento administrativo que tramita na Codesvasf com esse objetivo seja suspenso até a solução definitiva da matéria; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), após analisar a matéria, fez as seguintes ponderações: a) a conduta adotada pela Codevasf, de realizar visita técnica e seleção de vias no local sem a prévia manifestação do ente municipal, contraria o preconizado nos normativos da estatal, em particular ao Procedimento de Enquadramento de Vias para Obras de Pavimentação, estabelecido na Resolução-Codevasf 535/2022; b) a não execução correta dos passos previstos no procedimento faz surgir o risco de sobreposição parcial de objetos entre as vias indicadas pela Codevasf e aquelas constantes de instrumentos de repasse de recursos firmados com outros órgãos federais, como efetivamente verificado no caso concreto; c) esta Corte de Contas não possui competência para determinar a reserva de valores inicialmente destinados à pavimentação no município, por se tratar de recursos originários de emenda parlamentar, não específica para o município de Bom Jesus do Tocantins/PA, sendo essa decisão privativa do Poder Legislativo; d) não cabe determinar a realização de nova visita técnica à Codevasf, uma vez que a Resolução-Codevasf 535/2022 prevê que, antes da realização de visita técnica, deve ser solicitado ao ente municipal a seleção e a identificação das vias passíveis de serem contempladas com as obras de pavimentação; considerando que, no que concerne à continuidade do processo administrativo que tramita na Codevasf, a AudUrbana indicou não ter ficado caracterizado, inicialmente, o perigo na demora, e, diante das novas informações reunidas nesta fase processual, entende não caber a suspensão cautelar da tramitação do referido processo; considerando, por fim, que a unidade técnica propõe: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e dar ciência à Codevasf que a conduta verificada na seleção de vias em Bom Jesus do Tocantins/PA não observou o disposto no Procedimento de Enquadramento de Vias para Obras de Pavimentação aprovado pela empresa; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, por estarem ausentes os pressupostos que justifiquem sua adoção; c) expedir o comando especificado no item 1.7, abaixo; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada, enviando-lhes cópia da respectiva instrução; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.363/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Bom Jesus do Tocantins/PA 1.2. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.6. Representação legal: Erika Auzier da Silva (22036/OAB-PA) 1.7. Dar ciência à Codevasf que a conduta verificada na seleção de vias relativa ao município de Bom Jesus do Tocantins/PA não observou o disposto no Procedimento de Enquadramento de Vias para Obras de Pavimentação estabelecido pela Resolução-Codevasf 535/2022.